Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718674-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCILA LA PORTA BUFFET RECORRIDO: BYBLOS HOTEL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APLICAÇÃO. VALOR REAL DO METRO QUADRADO. PREÇO JUSTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com as normas inscritas no artigo 51 da Lei 8.245/1991, em sendo a locação destinada a fins comerciais, o locatário faz jus, quando atendidos os requisitos legais, à renovação do contrato e à revisão dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço. 2. Em razão da pandemia de Covid-19, houve renegociação temporária do aluguel contratado, sendo concedido à locadora desconto nos valores do aluguel, demonstrando a adaptação ao panorama derivado da restrição do comércio, enquanto medida de combate à propagação do novo coronavírus, razão pela qual não há que se considerar a situação excepcional de pandemia para a redução permanente do valor do aluguel, quando houve a adequação dos valores da locação durante o período crítico que augurou praticamente todo o Distrito Federal. 3. Observando-se os fundamentos ora adotados e, ainda, que a coleta de dados para elaboração do laudo judicial foi realizada com respaldo em diversos documentos trazidos aos autos e outros buscados, tais como plantas de arquitetura do imóvel, anúncios de locação de imóveis semelhantes, bem como que os princípios que regem as relações contratuais militam em favor de ambos os contratantes, dentre os quais se destaca a razoabilidade, conclui-se que, no momento, a manutenção do valor do aluguel fixado em perícia é proporcional, o que desautoriza a sua minoração. 4. Na ação principal, não há que se falar em sucumbência mínima quando o cerne da questão se cingiu em aferir o valor justo do aluguel, o qual foi fixado em montante divergente do requerido por ambas as partes, demonstrando a sucumbência recíproca. 5. A ação revisional de aluguel possui natureza dúplice, uma vez que permite ao réu, em contestação, apresentar contraproposta ao pedido do autor, sendo a vedada a via reconvencional por ausência de interesse da agir. 6. Não obstante, embora não seja cabível ação reconvencional nos processos de natureza dúplice, em observância ao princípio da fungibilidade, configura-se legítimo o recebimento das razões de reconvenção apresentadas na peça da contestação, como parte integrante da defesa, uma vez que é permitido ao réu formular pedido contraposto, sendo descabido o arbitramento dos ônus sucumbenciais. 7. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §1°, do Código de Processo Civil, afirmando inexistir qualquer ressalva em relação a quais hipóteses de reconvenção dariam ou não ensejo à condenação do vencido a pagar honorários ao vencedor. Assevera que o fato de a reconvenção ter sido apresentada na mesma peça da contestação, e a resposta à convenção ter sido oferecida na petição de réplica, não significa que inexistiu a angularização processual específica para a peça reconvencional, tanto é que ela foi julgada. Requer a condenação da reconvinte em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, em razão do êxito da reconvinda. Requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 85, §1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, admitindo-se as razões expostas na petição de contestação/reconvenção como parte integrante da própria defesa da ré, em razão do caráter dúplice da ação de revisão de aluguel, não há que se falar em arbitramento dos ônus sucumbenciais em reconvenção (ID 41261669) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Determino que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023